Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1.Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito em 15/03/2022, que transitou em julgado em 20/04/2022.

2.Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem

3.NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.